Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão apontada. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão examinou toda a questão de forma devidamente fundamentada, clara e coerente.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento jurídico para concluir que, com base no Princípio da Causalidade, o embargante deve arcar com os honorários sucumbenciais, uma vez insistiu na restrição judicial do automóvel quando já tinha conhecimento da propriedade alheia do bem, mesmo quando não havia indícios de que o embargado teria agido em conluio com a executada na pactuação do negócio jurídico de compra e venda.
4. Opostos Embargos de Declaração como meio de recurso para sanar vícios, sem que se tenha verificado o intuito meramente protelatório, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A majoração dos honorários advocatícios não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.